Tribunal: TJSP
Processo: 0002135-48.2015.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Tempestividade da apelação. Denunciação da lide não promovida adequadamente pelos réus, de modo que o direito regressivo deve ser exercido em ação autônoma. Evicção. Imóveis perdidos pela autora, adquirente, em função de execução movida

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Tempestividade da apelação. Denunciação da lide não promovida adequadamente pelos réus, de modo que o direito regressivo deve ser exercido em ação autônoma. Evicção. Imóveis perdidos pela autora, adquirente, em função de execução movida contra o anterior (aos réus) proprietário. Réus respondem pela perda nos termos do art. 447 e seguintes do CC. Ausência de cláusula de exclusão de responsabilidade. Ausência de comprovação de que os adquirentes sabiam do risco da evicção. Afastada tese de diferença entre o preço pago e o valor de mercado dos imóveis. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002135-48.2015.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que são apelantes
GEORGIA OLIVEIRA ADRIANO BATISTA e GARIBALDI ADRIANO NETO, é
apelado CRJ- COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0002135-48.2015.8.26.0296( 0000300-83.2019.8.26.0296, 1609/2015) - Voto no 34929
APELAÇÃO No 0002135-48.2015.8.26.0296
APELANTES: Garibaldi Adriano Neto e outra
APELADA: CRJ Comércio e Administração de Bens Próprios Ltda.
COMARCA: Jaguariúna 01a Vara Cível
VOTO: 34929
Apelação. Ação com pedido condenatório. Sentença de
procedência. Inconformismo dos réus. Manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP).
Tempestividade da apelação. Denunciação da lide não
promovida adequadamente pelos réus, de modo que o
direito regressivo deve ser exercido em ação autônoma.
Evicção. Imóveis perdidos pela autora, adquirente, em
função de execução movida contra o anterior (aos réus)
proprietário. Réus respondem pela perda nos termos do art.
447 e seguintes do CC. Ausência de cláusula de exclusão de
responsabilidade. Ausência de comprovação de que os
adquirentes sabiam do risco da evicção. Afastada tese de
diferença entre o preço pago e o valor de mercado dos
imóveis. Recurso não provido.
Trata-se de ação com pedido condenatório promovida por
CRJ Comércio e Administração de Bens Próprios Ltda. em face de Garibaldi Adriano
Neto e outra.
Sentença proferida às fls. 419/432, em 30 de outubro de
2018, pelo E. Juiz de Direito Marcelo Forli Fortuna, cujo relatório adoto, na qual julgou
procedente a ação para “reconhecer a responsabilidade dos réus GEÓRGIA OLIVEIRA
ADRIANO E GARIBALDI ADRIANO NETO pela evicção e condená-los: a) ao
pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a titulo de devolução dos valores
pagos pela venda do imóvel, com correção monetária pela tabela prática do Tribunal e
juros legais desde a citação. b) ao pagamento de R$ 31.820,86 (trinta e um mil,
oitocentos e vinte reais e oitenta e seis centavos), a título de ressarcimento das despesas
da escritura, impostos e emolumentos, com correção monetária pela tabela prática do
TJSP e juros a contar da citação c) ao pagamento dos lucros cessantes correspondentes a
diferença entre o preço de mercado atualizado do imóvel ao tempo da evicção e o valor
da aquisição (mais valia), a ser apurado em sede de liquidação de sentença com lastro
em critérios imobiliários técnicos e específicos, pois compreende não só despendido

Apelação Cível no 0002135-48.2015.8.26.0296( 0000300-83.2019.8.26.0296, 1609/2015) - Voto no 34929
pelo adquirente frustrado (os itens anteriormente analisados) e o que deixara de auferir
com sua valorização.”. Restaram os réus condenados ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Os réus apelam (fls. 440/461). Argumentam, em síntese,
que realizaram transações imobiliárias com o senhor Julio Diaz e obtiveram imóveis em
dação em pagamento de mútuo com garantia hipotecária. Afirmam que as transações
foram canceladas por determinação judicial proferida em execução promovida pelo
Banco Santander em face do senhor Julio Diaz. Afirmam que Julio Diaz somente foi
citado em tal execução após o contrato de mútuo firmado com os réus. Afirmam que a
ré negociou diretamente com o senhor Julio Diaz e estava ciente da ação de execução.
Afirmam que não há que se falar em conluio entre os apelantes e o senhor Julio Diaz.
Afirmam que a autora estava ciente do risco e viu no negócio uma boa oportunidade,
não podendo ser considerada adquirente de boa-fé. Afirmam que moveram ação de
execução contra o senhor Julio Diaz que não adimpliu outro contrato de mútuo firmado
com eles. Afirmam que é o senhor Julio Diaz quem deve arcar com as consequências e
deveria ter composto a lide. Afirmam que agiram de boa-fé. Afirmam que foi ignorado
seu pedido de denunciação à lide. Afirmam que para apurar lucros cessantes deve ser
realizada perícia para avaliar o real valor dos imóveis à época da compra e venda e à
época da evicção. Requerem, por fim, seja reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 507/517).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 03 de abril de 2019.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse entendimento,

Apelação Cível no 0002135-48.2015.8.26.0296( 0000300-83.2019.8.26.0296, 1609/2015) - Voto no 34929
firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente sustentada na alegação de
omissão ou ausência de fundamentação [REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp
592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves].
É tempestiva a apelação, porque regularmente cumprido o
parágrafo único do artigo 2o da Lei 9.800/1999. Os apelantes trouxeram aos autos os
originais da apelação, primeiramente protocolada cópia, no prazo de cinco dias da data
da recepção do material, e a cópia, incontroverso, foi protocolada dentro do prazo legal.
No mérito, a motivação posta pelo juízo de Primeiro Grau
em relação à lide está em coincidência com a avaliação da Relatoria. Transcreve-se o
teor de seus termos mais determinantes, verbis:
“A controvérsia do presente feito tem como
ponto central a ocorrência da evicção e suas consequências jurídicas.
Evicção é a perda da coisa em virtude de
sentença judicial, que a atribui a outrem por causa jurídica preexistente
ao contrato.
Seguindo a doutrina de Carlos Roberto
Gonçalves 'funda-se a evicção no mesmo princípio de garantia em que se
assenta a teoria dos vícios redibitórios. Nesta, o dever do alienante é
garantir o uso e gozo da coisa, protegendo o adquirente contra os defeitos
ocultos. Mas essa garantia estende-se também aos defeitos do direito
transmitido. Há, portanto, um conjunto de garantias a que todo alienante
está obrigado, por lei, na transferência da coisa ao adquirente. Não só
deve fazer boa a coisa vendida no sentido de que ela possa ser usada para
os fins a que se destina, como também no de resguardar o adquirente
contra eventuais pretensões de terceiro e o risco de vir a ser privado da
coisa ou de sua posse e uso pacífico, pela reivindicação promovida com
sucesso por terceiro, ressarcindo-o se se consumar a evicção.'
Exatamente por isso, o alienante é obrigado

Apelação Cível no 0002135-48.2015.8.26.0296( 0000300-83.2019.8.26.0296, 1609/2015) - Voto no 34929
não só a entregar ao adquirente a coisa alienada, como também a garantir-
lhe o uso e gozo. Dá-se a evicção quando o adquirente vem a perder, total
ou parcialmente, a coisa por sentença fundada em motivo jurídico
anterior (evincere est vincendo in judicio aliquid auferre).
O Código Civil é contundente em dispor
que Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção.
Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta
pública.
No caso dos autos, está evidenciado pela
escritura de venda e compra de fls. 29 e seguintes, que a parte autora
adquiriu dos réus os imóveis com matriculas n. 6966, 6967, 6968, 6969,
6970.
Em tal escritura firmada, há declaração
expressa dos vendedores, sob pena de responsabilidade, de que os
imóveis encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, reais,
judiciais ou extrajudiciais, inexistindo ações reais ou pessoais
reipersecutórias relativas aos imóveis (fls. 30v).
Além disso, há um reforço no sentido de
que o terceiro Julio Dias e sua esposa declararam que não estavam em
estado de insolvência no momento em que hipotecaram os imóveis
objetos da escritura.
Nas matriculas juntadas aos autos fls. 54 e
seguintes, observamos que em 29 de janeiro de 2014, o Senhor Julio
Dias, mediante dação em pagamento, transferiu a propriedade para os
réus da presente demanda Senhores Garibaldi Adriano Neto e Georgia
Oliveira Adriano.
Assim, quando da escrituração da venda e
compra para a autora (escritura de fls. 29 e seguintes) que ocorreu em 27
de junho de 2014, os réus eram os efetivos proprietários do imóvel.
Dessa forma, mesmo que a negociação

Apelação Cível no 0002135-48.2015.8.26.0296( 0000300-83.2019.8.26.0296, 1609/2015) - Voto no 34929
tenha sido intermediada por Julio Dias, como faz crer a parte ré, isso não
interfere no fato de que os proprietários eram na realidade os Senhores
Garibaldi e Georgia.
Pois bem, assim sendo, considerando que
entre o autor e réus fora assinado contrato (e escriturado) de compra e
venda, tratando-se de contrato oneroso, a responsabilidade pela evicção
recai em face dos réus e não em face de Julio Dias, que poderá ser
acionado caso demonstrado sua responsabilidade.
Nesse ponto, é importante consignar que, as
partes rés, em argumentação defensiva, aduziram que não há qualquer
responsabilidade dos réus, uma vez que inexistia o conluio com o senhor
Julio Dias, além do que era de conhecimento da autora a existência de
ações em face do Senhor Julio Dias.
Em que pese a argumentação, a mesma não
prevalece.
Em primeiro lugar, o instituto da Evicção
deve ser lido e interpretado dentro do contexto de toda a principiologia
introduzida pelo Código Civil. Nesse sentido, o art. 422 do referido
diploma legal aclama que os contratantes são obrigados a guardar, assim
na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé.
A partir de tal enunciado legislativo, é certo
que as relações negociais estão prestigiadas pelo princípio da boa-fé
objetiva, por força do qual as partes devem guardar total confiança
(assegurar a legitima expectativa) e lealdade nas fases negociais. A boa-
fé objetiva, como se sabe, impõem deveres anexo, funções parcelares,
que vedam o abuso do direito e prestigiam o comportamento daquele que
obra em conformidade com o direito.
Nesse sentido, trazendo essas lições para o
instituto da evicção, não há que se exigir prova de má-fé por parte dos

Apelação Cível no 0002135-48.2015.8.26.0296( 0000300-83.2019.8.26.0296, 1609/2015) - Voto no 34929
réus. O que se exige é a demonstração de um comportamento contrário à
legitima expectativa criada. E no caso, tal comportamento contrário à
expectativa do adquirente restou demonstrado a partir do momento em
que houve declaração de ineficácia do bem, em virtude de causa anterior
a venda.
Assim, deve responder os réus pela perda
da coisa em virtude de declaração de ineficácia judicial.
É de se ressaltar que sendo a evicção uma
garantia legal, a sua extensão é estabelecida pelo legislador. Ocorrendo a
perda da coisa, em ação movida por terceiro, o adquirente tem o direito
de voltar-se contra o alienante, para ser ressarcido do prejuízo. Só se
excluirá a responsabilidade do alienante se houver cláusula expressa
(pactum de non praestanda evictione), não se admitindo cláusula tácita de
não garantia. Podem as partes, por essa forma, reforçar (impondo a
devolução do preço em dobro, p. ex.) ou diminuir a garantia (permitindo
a devolução de apenas uma parte), e até mesmo excluí-la, como consta do
art. 448 do Código Civil. (Carlos Roberto Gonçalves, direito Civil
Brasileiro, volume 3).
No caso dos autos, novamente retornando
ao contrato escriturado, não há qualquer cláusula de exclusão da garantia.
Além disso, mesmo que houvesse, como se sabe, a cláusula de
irresponsabilidade, por si só, isto é, desacompanhada da ciência da
existência de reivindicatória em andamento, exclui apenas a obrigação do
alienante de indenizar todas as demais verbas, mencionadas ou não no
art. 450 do Código Civil, mas não a de restituir o preço recebido. Para
que fique exonerado também desta última, faz-se mister, além da cláusula
de irresponsabilidade, que o evicto tenha sido informado do risco da
evicção e o assumido, renunciando à garantia.
Pelas provas produzidas, além de inexistir a
cláusula em questão, o autor não tinha conhecimento da demanda.
Nesse sentido, a testemunha MATHEUS

Apelação Cível no 0002135-48.2015.8.26.0296( 0000300-83.2019.8.26.0296, 1609/2015) - Voto no 34929
TREVISAN disse que foi solicitada à CRJ a lavratura de venda e compra
de alguns lotes, localizados em frente ao cartório e ao lado de alguns
outros empreendimentos que a CRJ já tinha, atualmente estão até
construídos, foi procurado para fazer a escritura, conduzido pela Dra.
Janine, sócia da CRJ e que analisando a matricula, tinha lá um registro de
hipoteca no qual o sr. Julio Dias, proprietário anterior aos réus, outorgou
uma escritura de hipoteca, porque recebeu um empréstimos da Georgia e
Garibaldi. Disse que o registro que se sucedeu foi uma ação de averbação
premonitória da matrícula e que após tal foi lavrado uma escritura de
dação em pagamento. Disse que a ação foi distribuída em 12/04/2013,
mas que não foi essa que desconstituiu, declarou ineficácia da alienação,
isso foi em outra ação. Disse que o sr. Júlio Dias falou que ia procurar dar
baixa nessas averbações, depois ele e sua esposa ortogou uma dação em
pagamento para o Garibaldi e a dona Geórgia, quando da dação ainda não
estava averbado, mas já havia sido distribuído o ajuizamento da ação,
foram datas muito próximas. Disse achar que nem sabiam dessa ação, que
a ação foi distribuída na 4a Vara Cível de Campinas, so saberiam se
tivessem tirado uma certidão negativa na comarca de Campinas. Disse
que quando foram procurados para fazer a escritura do imóvel, já existia
a dação em pagamento, portanto o imóvel pertencia ao Garibaldi e
Georgia. Disse que ficou preocupado com o ajuizamento da ação por
conta de possíveis fraudes, fazendo todos os alertas que deveria na
escritura, sendo seu dever assessorar as partes e alertar dos riscos,
chamando, inclusive, o sr. Júlio para declarar que não estava insolvente
no ato da escritura pública, mas não sabe se isso foi declarado
falsamente. Disse que a CRJ se acautelou dos riscos, que sentiu que
fizeram a escritura, pois fizeram a análise do patrimônio da Geórgia e
Garibaldi, que tinham muito patrimônio. Disse que não houve nenhuma
clausula da exclusão de evicção, pelo contrário, fora afirmada, reforçada
por declaração do próprio procurador da Geórgia e Garibaldi. Disse que
assumiram o risco, tendo sido alertados sobre. Disse que não sabe quem é
João Otaldo, não sabe dizer se é irmão do Júlio Dias, que o imóvel fora
adquirido por R$ 1.000.000,00, mas que não sabe o preço de mercado,
que não faz esse tipo de análise. Disse que o imóvel era de uma

Apelação Cível no 0002135-48.2015.8.26.0296( 0000300-83.2019.8.26.0296, 1609/2015) - Voto no 34929
averbação de um ajuizamento de uma ação que nem foi declarada
ineficácia, tendo sido declarada ineficácia em uma anterior e se a Geórgia
e o Garibaldi não fizeram analise dessa ação, a responsabilidade seria
dele e não dos atuais adquirentes, que foram bem cautelosos. Disse que o
ramo da CRJ é imobiliário e que sempre lavram escritura com ele.
A importância de tal testemunha é no
sentido de que foi o responsável pela lavratura do ato, atestando que as
partes não tinham conhecimento do litigio, mesmo agindo com toda a
cautela exigida.
(...)
Portanto, estão provados os requisitos para
a consumação da evicção, conforme podemos verificar:
Em
primeiro
lugar,
perda
total
da
propriedade, uma vez que se verifica da matricula que em setembro de
2014 foi declarada a ineficácia da venda, sendo que a autora adquiriu o
bem em junho de 2014.
Em
segundo
lugar,
demonstrada
a
onerosidade da aquisição, pois a escritura consta o valor da venda e a
forma de transação.
Em terceiro lugar, está demonstrada a
ignorância, pelo adquirente, da litigiosidade da coisa. Nesse sentido,
dispõe o art. 457 do Código Civil que 'não pode o adquirente demandar
pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa'. Ora, no caso,
por todo o comportamento dos autores não há como presumir o
conhecimento. O depoimento do oficial de cartório reforça essa
conclusão, além de toda a documentação juntada, principalmente a
escritura já citada anteriormente.
Em quarto lugar, demonstrada também a
anterioridade do direito do evictor. Nesse sentido, o alienante só responde

Apelação Cível no 0002135-48.2015.8.26.0296( 0000300-83.2019.8.26.0296, 1609/2015) - Voto no 34929
pela perda decorrente de causa já existente ao tempo da alienação. Nesse
sentido, a demanda que poderia implicar na perda da coisa com
declaração de ineficácia já tramitava desde 2012 - feito n. 2525-2012 da
6a Vara Civel da Comarca de Campinas. O fato da decisão em si ter sido
posterior a venda não interfere na conclusão, pois a causa foi anterior. A
alegação de que o réu não conhecia a causa não interfere, da mesma
forma, na presente conclusão, uma vez que é argumento que poderá ser
utilizado em eventual ação regressiva contra terceiro.
Portanto, deve ser reconhecida a evicção no
caso em questão, motivo pelo qual passamos a analisar suas
consequências jurídicas.
Nos termos do artigo 450 do Código Civil:
Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da
restituição integral do preço ou das quantias que pagou: I - à indenização
dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; II - à indenização pelas
despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da
evicção; III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele
constituído. No caso dos autos, procede em parte o pedido autoral.
Em primeiro lugar, o valor da aquisição dos
lotes restou demonstrado nos autos no importe de R$ 1.000.000,00. Isso
porque os documentos juntados doc 03 escritura de compra e venda
demonstram que o valor total da venda foi o apontado na inicial, além de
inexistir controvérsia sobre isso.
Em segundo lugar, os valores gastos com
ITBI (indenização pelas despesas do contrato) também restaram
demonstrados nos autos, somando um montante de R$ 20.000,00 doc 07-
doc 11 valores esses não impugnados especificamente.
Em terceiro lugar quanto aos emolumentos,
que também não foram impugnados especificamente, há nos autos
documentos que comprovam o valor total de R$ 10.073,16, valores esses

Apelação Cível no 0002135-48.2015.8.26.0296( 0000300-83.2019.8.26.0296, 1609/2015) - Voto no 34929
que estão inclusos pelo inciso II do artigo 450 do Código Civil citado.
Em quarto lugar, o mesmo argumento deve
ser aplicado quanto ao IPTU, chegando ao montante de R$ 1.747,70.
Por fim, quanto a questão da valorização do
imóvel a questão merecer atenção maior, uma vez que foi impugnada
pela parte ré.
Como reforçado anteriormente, a evicção
resulta na necessidade de restituição das partes contratantes ao estado
antecedente ao aperfeiçoamento do negócio, compreendendo os efeitos
que irradia o reembolso do vertido pelo evicto, que alcança o valor que
vertera como satisfação do preço ajustado, e, outrossim, a composição do
que deixara de auferir com a negociação, por traduzir essa verba dano
patrimonial que também experimentara em decorrência da evicção,
consoante regulado pelo artigo 450 do Código Civil.
Dessa forma, determinando o desfazimento
do vínculo, ao evicto deve ser repetido o que vertera e ser assegurada a
composição das perdas e danos que efetivamente sofrera, que, sob essa
moldura de fato, compreendem a valorização experimentada pelo imóvel
desde que fora consumado o negócio, traduzindo os lucros cessantes que
deixaram de ser fruídos pelo adquirente na exata dicção dos artigos 402 e
944 do Código Civil.
Nesse sentido, ao contrário do que aduziu a
parte ré, além do que despendera com a realização do preço, encerrando
dano emergente, o adquirente alcançado pela evicção experimenta
prejuízo derivado do que deixara de auferir com a valorização do imóvel
negociado, que, a seu turno, traduz lucro cessante.
Neste passo, adverte Caio Mário, cabe
esclarecer que o alienante responde pela plus valia adquirida pela coisa,
isto é, a diferença a maior entre o preço de aquisição e o seu valor ao
tempo em que se evenceu (parágrafo único do art. 450), atendendo a que

Apelação Cível no 0002135-48.2015.8.26.0296( 0000300-83.2019.8.26.0296, 1609/2015) - Voto no 34929
a lei manda indenizar o adquirente dos prejuízos, e, ao cuidar das perdas
e danos, o Código Civil (art. 402) considera-as abrangentes não apenas
do dano emergente, porém daquilo que o credor razoavelmente deixou de
lucrar. E, se a evicção vem privá-lo da coisa no estado atual, o alienante
tem o dever de recompor o seu patrimônio, transferindo-lhe soma
pecuniária equivalente à estimativa da valorização.
Dessa forma, deve ser assegurado ao
adquirente, ora autor, como forma de composição dos danos derivados do
inadimplemento, não só os danos emergentes, mas também os lucros
cessantes correspondente a diferença entre o preço de mercado atualizado
do imóvel e o valor da aquisição, a ser apurado em sede de liquidação de
sentença com lastro em critérios imobiliários técnicos e específicos, pois
compreende não só despendido pelo adquirente frustrado (os itens
anteriormente analisados) e o que deixara de auferir com sua valorização.
Registre-se que a 'mais valia' da forma
pleiteada na inicial não condiz com as consequências jurídicas apontadas
no Código Civil. Isso porque, o empreendimento sequer chegou a ser
realizado e se não se deu o destino que se gostaria de dar, não pode por
ele cobrar. Isso é patente, sob pena de enriquecimento sem causa.
Dessa forma, considerando o curto espaço
de tempo, os lucros cessantes envolvem a diferença entre o preço do bem
ao tempo da evicção e aquele quando da aquisição.” (fls. 421/431).
Os réus, em apelação, insistem na tese de que são eles
também adquirentes de boa-fé, que era caso de denunciação à lide do proprietário
anterior, senhor Julio Diaz, e que a autora tinha ciência do risco ao adquirir o imóvel.
A primeira parte da tese, contudo, mesmo seja o caso, não
afasta o direito da autora à evicção frente aos réus. Isto porque independe da boa-fé do
alienante o fato de que responde pela evicção, circunstância objetiva de direito do
adquirente à restituição integral do preço e indenização pela perda.
Anote-se que as partes poderiam ter firmado cláusula de

Apelação Cível no 0002135-48.2015.8.26.0296( 0000300-83.2019.8.26.0296, 1609/2015) - Voto no 34929
exclusão da responsabilidade dos réus pela evicção, mas não o fizeram.
E, no que tange à afirmação de que sabia a autora do risco
da evicção e o assumiu, esta veio desacompanhada de qualquer elemento probatório,
além de contrariar o contexto fático apresentado nos autos. Ora, depreende-se do
contrato firmado entre as partes as cautelas tomadas pela autora, em grau mais elevado
que o comum neste tipo de transação, inclusive com ciência de ação pendente sobre o
imóvel, de modo que a perda do imóvel adveio de outra ação, ignorada pela autora.
Quanto ao pedido de denunciação, esta era admissível no
caso, nos termos do §2o do artigo 125 do Código de Processo Civil. Ocorre que os réus
não a promoveram adequadamente, nos termos do artigo 131 do mesmo diploma
processual, irrecorrida a decisão que encerrou a instrução do processo (fl. 376), de modo
que eventual direito regressivo deve ser exercido por ação autônoma, nos termos do
mesmo artigo 125, agora §1o do CPC.
Por fim, no que tange aos lucros cessantes, não há
qualquer demonstração, indício, ou sequer lógica no argumento dos réus de que
venderam os imóveis à autora abaixo de seu preço de mercado, a justificar o pedido de
perícia relativa ao valor dos imóveis à época. Ora, os imóveis foram em tal patamar
avaliados a rigor em duas transações (dos réus com o proprietário anterior e dos réus
com a autora), sem que houvesse qualquer interesse entre as partes que não o comercial,
sendo absolutamente seguro afirmar que o valor efetivo dos bens corresponde ao preço
pago quando da aquisição.
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em
favor da autora, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, de 15% para
17% sobre o valor da condenação.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração

Apelação Cível no 0002135-48.2015.8.26.0296( 0000300-83.2019.8.26.0296, 1609/2015) - Voto no 34929
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator